Tribunal: STF
Processo: RE 77886
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
LOCAÇÃO. DECRETO 24.150/34. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU O
ENTENDIMENTO DE QUE NA LOCAÇÃO REGULADA PELO DECRETO 24.150/34, O
LOCATARIO NÃO TEM O DIREITO DE PURGAR A MORA, E QUE NÃO SE APLICA A
ESSA LOCAÇÃO A NORMA DO ART. 5. DA LEI 5.334/67, MANTIDO, POIS, O
VERBETE 123 DA SÚMULA DE SUA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.